Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-34.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS" – Bancários – Processo extinto sem julgamento do mérito – Litispendência - Pretensão do autor, já dirimida em outro processo, entre as mesmas partes, sobre o mesmo contrato - Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito (Art. 485, V, do CPC) – Insurgência recursal do autor – Reitera os termos da exordial – Sentença mantida -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS" – Bancários – Processo extinto sem julgamento do mérito – Litispendência - Pretensão do autor, já dirimida em outro processo, entre as mesmas partes, sobre o mesmo contrato - Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito (Art. 485, V, do CPC) – Insurgência recursal do autor – Reitera os termos da exordial – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000084-34.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante JOSÉ
EURÍPEDES DA SILVA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-34.2019.8.26.0352 -Voto no 13889
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1000084-34.2019.8.26.0352
Apelante: JOSÉ EURÍPEDES DA SILVA
Apelado: BANCO PAN S.A.
MM. Juiz de 1a Inst.: Dr. Joacy Dias Furtado
Foro: Miguelópolis 1a Vara Cível
VOTO No 13889
APELAÇÃO “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS” Bancários Processo extinto sem julgamento do
mérito Litispendência - Pretensão do autor, já dirimida em outro
processo, entre as mesmas partes, sobre o mesmo contrato -
Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito (Art. 485,
V, do CPC) Insurgência recursal do autor Reitera os termos da
exordial Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
255/256, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS”, ajuizada por JOSÉ EURÍPEDES DA SILVA, em face de BANCO PAN S.A.,
julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante ao exposto, julgo EXTINTO O FEITO sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Em
razão do princípio da causalidade, condeno a parte autora a pagar as custas e honorários
advocatícios de sucumbência, à razão de 10% do valor atualizado da causa, nos termos
dos art. 85, § 2o do CPC. Tendo em vista que a autora é beneficiário da justiça gratuita,
suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, pelo prazo de 5
anos contado após o trânsito em julgado desta sentença, na forma do artigo 98, § 3o, do
CPC.”.
O autor opôs embargos de declaração, às fls. 257/260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-34.2019.8.26.0352 -Voto no 13889
3
O réu manifestou-se sobre os aludidos embargos, às fls.
267/268.
Em petição de fls. 269, o autor junta, aos autos, o v.acórdão
(fls. 270/277), que alega ser similar o presente caso.
Embargos rejeitados às fls. 278.
Insurgência recursal do autor (fls. 279/289). Faz breve síntese
do processo. Reitera os termos da exordial. Postula pela nulidade da r. sentença. Insiste
que, no processo de no 1001424-47.2018.8.26.0352, as partes são as mesmas, a causa de
pedir é a mesma, mas os pedidos são diferentes. Ressalta que, como houve uma sucessão
empresarial, o réu é o único detentor do acervo documental, quanto a relação existente
entre as partes. Assim, requer a declaração de nulidade da sentença, com os efeitos legais,
determinando-se novo julgamento pelo juízo a quo. Subsidiariamente, requer seja
reformada a r.sentença para ser julgada totalmente procedente a ação. Por fim, postula a
condenação nos ônus sucumbenciais
Contrarrazões às fls. 294/297.
Subiram os autos para julgamento.
É o Relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, e está dispensado de preparo, em razão da gratuidade,
concedida ao autor.
De plano, destaque-se, que esta Decisão Colegiada se limita a
apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013,
caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-34.2019.8.26.0352 -Voto no 13889
4
Trata-se de “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS”, ajuizada por JOSÉ EURÍPEDES DA SILVA, em face de BANCO PAN S.A.,
objetivando a exibição de documentos. O autor alegou que é funcionário público e, em
2008/2009, aderiu ao convênio celebrado entre o réu e o Município de Miguelópolis, tendo
por objeto a realização de consignação em folha de pagamento. Ressaltou que, no ano de
2012, o Banco Cruzeiro do Sul decretou Falência, e em agosto de 2012, o Banco Cruzeiro
do Sul bloqueou todos os cartões e suspendeu todos os serviços de cartão de crédito, tele
saque e outros. Alegou, ainda, que, o Banco Pan comprou o Banco Cruzeiro do Sul, em
maio de 2013 e, posteriormente, passou a cobrar do réu, valores não reconhecidos. Afirmou
que buscou, administrativamente, pelos documentos que ensejaram tais cobranças, todavia,
não obteve êxito, face a recusa do réu.
Contestação às fls. 41/49.
Réplica às fls. 239/241.
Após manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de fls.
255/256.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Ademais, quanto ao mérito do recurso, dentro do escopo da
ação de produção antecipada da prova, deve-se ponderar que não há como deduzir injusta
recusa administrativa no fornecimento de documentação, quando ausente a prova de recusa
do réu, na alegada notificação extrajudicial enviada (fls. 33).
Compulsando os autos, é possível constatar que, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-34.2019.8.26.0352 -Voto no 13889
5
autor/apelante propôs a presente ação com o escopo de obter os documentos, que
embasariam possível ação principal.
Para tanto, a fim de delinear seu interesse processual, o autor
colacionou cópia da notificação (fls. 33), encaminhado ao réu, por A.R. (Aviso de
recebimento - fls. 35), pleiteando o envio dos documentos supracitados.
Assim, deve-se esclarecer tratar-se este feito de verdadeiro
sucedâneo da extinta “ação cautelar de exibição de documentos”, no NCPC, uma vez que a
pretensão do apelante se limita à obtenção dos documentos apontados na inicial.

O art. 381, do CPC enumera as hipóteses de admissão da
ação de produção antecipada de provas, quais sejam, nos casos “em que haja fundado
receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na
pendência da ação; que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito e que o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

O art. 382, do CPC, por sua vez, dispõe que “Na petição, o
requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e
mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.” E, no que pese os
argumentos da parte autora, seu pedido não preenche os requisitos exigidos nos artigos
citados acima.

Relevante destacar que, pelo que se depreende dos autos,
deve-se ponderar que não há como deduzir injusta recusa administrativa no fornecimento
de documentação, quando sequer há prova de que a empresa ré recusou eventual solicitação
extrajudicial, formulada pelo autor.
E, diga-se eventual solicitação, porque os documentos de fls.
33 e 35, não se prestam a comprovar resistência à pretensão exibitória. Ora, a notificação
não traz informações essenciais acerca do contrato. A notificação foi encaminhada, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-34.2019.8.26.0352 -Voto no 13889
6
A.R., sendo certo que a documentação deveria ser encaminhada, através de endereço
eletrônico, que ao que tudo indica não pertencia ao autor.

Ademais, a falta de certeza, quanto ao seu conteúdo, retira a
obrigação de fornecer a cópia reclamada sem que, ao menos, tenha segurança de que está
sendo solicitada pelo próprio interessado.
Em detrimento tal fato, insta ressaltar que, nos exatos termos
da r. sentença: “Considerando que, de fato, ocorreu a litispendência, alternativa não resta
senão a extinção deste processo, sem que lhe seja resolvido o mérito... A pretensão
veiculada nestes autos já foi dirimida em outra demanda ajuizada pela mesma parte:
processo 1001424-47.2018 - rescisão contratual. Ambos os feitos foram manejados pelo
mesmo autor, em desfavor do mesmo réu, discutindo exatamente a mesma controvérsia
que, diz-se, querer resolver com a presente produção antecipada de provas.”.

Ou seja, não há qualquer motivo plausível que justifique o
ajuizamento desta demanda.

“RECURSO - Apelação Ação ajuizada para exibição de
instrumento contratual - Ação julgada extinta sem resolução
de mérito em razão de litispendência Apelação que versa
necessidade de exibição de documento sem nenhuma
referência a essa fundamentação Inadmissibilidade Razões
recursais dissociadas do que efetivamente se discutiu
Sentença mantida Apelação não conhecida.”. (TJSP -
Apelação no 1001408- 97.2017.8.26.0071 37a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. José Tarciso Beraldo
j.
12/06/2018)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas às
provas dos autos, é de rigor a mantença integral da r.sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-34.2019.8.26.0352 -Voto no 13889
7
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, os quais elevo para 15% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade concedida ao autor/apelante.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)